Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0700446-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SIMONE LOURENCA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, que nos autos da ação de no 0704644-73.2019.8.07.0012, ajuizada em seu desfavor por SIMONE LOURENCA SILVA, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada, para determinar que a agravante autorize e custeie o procedimento cirúrgico “cirurgia bariátrica”, bem como todos os suportes necessários ao tratamento da patologia, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 40.000,00. Alega a agravante, em síntese, ser a agravada beneficiária de contrato de plano de saúde coletivo empresarial junto a ela desde fevereiro de 2018. Afirma que no momento da assinatura do contrato ela tomou conhecimento acerca do período de carência de 24 meses, em razão de tratar-se de doença preexistente. Salienta que a alegação de urgência não se justifica porque a agravada já era acometida pela enfermidade muito antes da celebração do contrato. Aduz, assim, que ela deve aguardar o prazo estabelecido para realização do procedimento. No mais, alega que a multa arbitrada para o caso de atraso no cumprimento da determinação judicial é excessiva, de forma que gera o enriquecimento sem causa da parte adversa. Entende que não deva incidir em seu desfavor qualquer multa por atraso no cumprimento da obrigação e que o valor da multa fixado deve ser excluído ou reduzido. Informa ter cumprido a decisão. Aduz que o risco de dano grave está no fato de ser impelida a autorizar e cobrir indevidamente procedimentos que ainda não possuem cobertura contratual, tendo em vista a patente existência do período de carência. Pretende liminarmente sejam suspensos os efeitos da decisão atacada e, ao final, seja o recurso provido para revogar a decisão nos termos expostos. Preparo comprovado (Id. 13593283). A liminar foi indeferida pela decisão de Id. 13643751. Apesar de intimada, a agravada não apresentou resposta (Id. 14301638). É o relatório. Decido. Compulsando os autos da origem, constatei que foi proferida sentença de mérito, julgando procedente o pedido, para tornar definitiva a tutela antecipada concedida, nos moldes ali estabelecidos. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional com base em cognição exauriente impõe-se considerar prejudicado o Agravo de Instrumento no qual, com base em juízo perfunctório, analisa pedido de tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela). Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, como ilustram os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AUXÍLIO-INVALIDEZ. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUPERVENIÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas (AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 6.5.2016). 2. Agravo Regimental da União desprovido. (AgRg no REsp 1283149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ORIUNDO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. PERDA DE OBJETO DO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do Agravo de Instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente." (REsp 1.332.553/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe de 11/9/2012). 2. No presente feito, a situação é bem mais característica, pois a sentença reconheceu a ilegitimidade da parte autora, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Não há mais, portanto, como se discutir, acerca de provimento perfunctório, antecipação de tutela de mérito, na medida em que, com a extinção da própria ação, não mais subsiste a decisão atacada no agravo de instrumento mencionado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1208227/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 15/08/2013) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC/2015, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator